Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007992-71.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANA VELOSO AMORIN - CPF: 072.537.169-22 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DA UC – DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEMORA COMPROVADA – VIOLAÇÃO DAS REGRAS REGULAMENTARES – CONCLUSÃO SETE MESES DEPOIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No caso dos autos, a primeira tentativa de instalação do serviço ocorreu em 24/11/2017 e o serviço somente fora efetivamente em 06/07/2018, de modo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente na demora em proceder com a ligação do serviço de energia, essencial por natureza, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, especialmente porque os atos que pratica possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Alegou que “nos termos artigo 15 da referida Resolução, a responsabilidade da Concessionária é limitada até o ponto de entrega do fornecimento, ou seja, até a caixa de medição previamente instalada na unidade”, bem como que “a responsabilidade do consumidor, se dá do ponto de entrega em diante, ou seja, até o interior da unidade de sua responsabilidade, nos termos do que prevê o artigo 166 da supracitada Resolução”.

Sustentou a impossibilidade de ligação em menor prazo e a necessidade de padronização, especialmente considerando que “há que se ponderar que as instalações promovidas pela Concessionária devem atender a todos os requisitos mínimos de segurança e regularidade, sob pena de colocar em risco todo o sistema de abastecimento de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, prejudicando os demais usuários”.

Ponderou que “são requeridas diversas exigências técnicas que promovem a segurança da rede elétrica bem como de seus usuários, e caso, não sejam reparadas, poderiam causar danos a vida do Requerente, de seus familiares, bem como vizinhos, ante a precariedade do equipamento de medição”.

Alegou que inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que os fatos narrados se tratam de mero aborrecimento da vida civil, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso ante a “demora excessiva da Reclamante em efetuar a ligação da energia, bem como defeito no dever de informação ao consumidor, fatos que geraram dano moral passível de indenização”.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de excessiva demora na ligação do serviço de energia elétrica, serviço essencial.

A parte promovida recorre com a tese de ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral e, alternativamente, que o valor fixado é excessivo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrente. Isso porque o

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No caso dos autos, a parte promovente solicitou a instalação da UC para fornecimento de energia elétrica, havendo registros de tentativas nas datas de 24/11/2017, 18/12/2017 e 06/07/2018, sendo esta última a data em que houve a referida instalação, assim como há prova de reclamação no PROCON em janeiro/2018, com notificação da Defensoria Pública em abril/2018, sem êxito até 06/07/2118.

No caso dos autos, a primeira tentativa de instalação do serviço ocorreu em 24/11/2017 e o serviço somente fora efetivamente em 06/07/2018, de modo que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento.

A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, se tratando de situação de dano moral a ser indenizado, uma vez que se trata de serviço essencial, com demora excessiva na concretização da instalação, mesmo após reclamação administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021